Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708380-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Cristiane Vinhaes Gracindo Felipe Vinhaes Gracindo Gustavo Vinhaes Gracindo Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cristiane Vinhaes Gracindo, Felipe Vinhaes Gracindo e Gustavo Vinhaes Gracindo (Id. 25587037) contra o acórdão (Id. 25094122) que negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator